Tribunal: TJBA
Processo: 0000767-06.2009.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000767-06.2009.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: VALDEVAN NERY DE SOUZA

Advogado(s)
:
DOROTHY MARY NUNES PINTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. AUSÊNCIA DE CONTRATO. REVELIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a abusividade de cláusulas contratuais em contrato bancário firmado com VALDEVAN NERY DE SOUZA. A decisão agravada foi proferida com base no art. 932, IV, do CPC e no Enunciado nº 568 do STJ, diante da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno impugnou adequadamente os fundamentos da decisão monocrática, especialmente quanto à revelia da instituição financeira e à ausência de contrato nos autos, e se há ilegalidade na limitação dos encargos financeiros à taxa média de mercado e nos descontos mensais sobre o soldo do autor.

III. Razões de Decidir

3. O agravo interno não apresenta argumentos novos ou específicos que infirmem os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir os termos da apelação, sem impugnar a revelia nem a ausência de contrato, configurando ausência de dialeticidade recursal (CPC, art. 932, III).

A jurisprudência do STJ (REsp 1061530/RS, Tema 29) estabelece que a capitalização mensal de juros somente é permitida quando expressamente pactuada, o que não se verifica nos autos.

A revelia e a ausência de contrato impõem a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, como forma de evitar enriquecimento sem causa e assegurar o equilíbrio contratual.

A limitação dos descontos mensais em 30% do soldo bruto do autor encontra respaldo na jurisprudência, como medida de proteção à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

O julgamento monocrático não afronta o princípio do duplo grau de jurisdição, desde que respeitados os requisitos legais e garantida a interposição de agravo interno, como no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Na ausência de contrato escrito e diante da revelia, é legítima a aplicação da taxa média de mercado e a vedação à capitalização mensal de juros.

A limitação dos descontos mensais em 30% do soldo bruto do devedor é medida que preserva o mínimo existencial e encontra respaldo na jurisprudência consolidada.”

ACORDAM os Desembargadores integrantes da QUINTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER o recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, data registrada do sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça